Tribunal: TJDFT
Processo: 0748689-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0748689-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) AGRAVADO: JOSE SIQUEIRA BARROS JUNIOR, TV OMEGA LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., J P TOLENTINO FILHO - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, indeferiu o pedido do autor/agravante para que seja retirada dos meios de comunicação a notícia jornalística descrita na inicial. O agravante alega, em síntese, que: 1) no programa exibido em 26/10/2020, o 1o réu/agravado, José Siqueira, faz afirmações inverídicas (fake news) e ofensivas à imagem do partido autor, com o propósito único de caluniar, difamar e criar uma narrativa de que o PSOL quer destruir as famílias brasileiras porque são um bando de pedófilos; 2) a ADI 5668, proposta pelo PSOL junto ao STF, busca apenas coibir a prática do bullying contra os alunos em geral, com especial atenção a alunos integrantes de minorias e grupos vulneráveis, pois a escola deve ensinar crianças e adolescentes a conviverem com a diversidade, em uma sociedade plural, e respeitarem pessoas com características distintas das suas; 3) a ADI não tem qualquer cunho sexual ou propósito de impor ideologia de gênero, de abolir banheiros nas escolas, de construir banheiros unissex ou de acabar com a família brasileira; 4) acusam o PSOL de possuir alguma espécie de tara em crianças, o que não é crítica política ou oposição ao viés ideológico, e sim crime. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata retirada, pela 2a, 3a e 4a rés/agravadas (Rede TV, Google Brasil e Jornal da Cidade Online), de todo e qualquer conteúdo que mencione a manifestação ofensiva do 1o réu/agravado e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que a 2a, 3a e 4a rés/agravadas apenas divulgaram a fala do 1o réu, não havendo, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que permitam concluir pela existência de intenção, por parte dos veículos de comunicação, de caluniar ou difamar o autor/agravante com a manutenção da citada matéria jornalística em seus sites. Também não há risco de dano iminente ao agravante, considerando que a matéria jornalística foi ao ar em 26/10/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator